Tribunal: TJBA
Processo: 8013952-21.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8013952-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMED). MUNICÍPIO DE SALVADOR. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 70 DA LOJ/BA. PRECEDENTE ESPECÍFICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ADMINISTRATIVO (5ª VARA). 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara da Fazenda Pública (Suscitante) e a 5ª Vara da Fazenda Pública (Suscitado), ambas de Salvador, em sede de execução fiscal de multa administrativa. 2. O crédito exequendo origina-se de sanção administrativa por descumprimento de contrato firmado com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), o que lhe confere natureza jurídica não tributária. 3. O rito procedimental da Lei nº 6.830/80 (LEF) é aplicável tanto a dívidas tributárias quanto não tributárias, funcionando como mero instrumento de cobrança que não altera a natureza administrativa do crédito, nem desloca a competência material para as varas fiscais. 4. A Lei de Organização Judiciária da Bahia (Lei nº 10.845/2007), em seu Art. 70, delimita a competência das varas fazendárias de final de linha para obrigações tributárias, remanescendo para a 5ª Vara da Fazenda Pública a competência para causas de matéria administrativa. 5. Conflito julgado procedente para declarar competente o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013952-21.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência para declarar competente o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a execução fiscal originária, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora